Tribunal: STF
Processo: Rcl 82315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eurípedes José de Paulo em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 5008348-89.2021.4.03.6102, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 1.102 da repercussão geral.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que: “apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.276.977/PR (Tema 1.102), ter fixado, sob regime de repercussão geral, a tese vinculante de que é constitucional a aplicação da regra definitiva a segurados filiados antes da Lei 9.876/99, quando mais favorável, o juízo da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto, na sentença que julgou improcedente a ação revisional, ignorou expressamente essa orientação obrigatória, mantendo o cálculo do benefício com base exclusivamente na regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99” (eDOC 1, p. 2). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, “determinando a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.102 (RE 1.276.977), com a readequação do cálculo da RMI nos moldes da regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/91” (eDOC 1, p. 4).



    Por despacho, determinei a emenda à inicial (eDOC 7), tendo sido apresentada petição (eDOC 9/10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    À partida, observo que o reclamante deixou de cumprir o despacho anterior, uma vez que se limitou a acostar novamente documentos já colacionados anteriormente (eDOC 9), deixando de proceder: “i) à juntada da prova documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), tendo em vista não consta dos autos (eDOC 3) a ‘sentença de improcedência’, tampouco o acórdão, indicado como ato reclamado, que julgou o ‘recurso de apelação’ (eDOC 1, p. 2); ii) da data de efetivação da intimação do acórdão reclamado, bem como de eventuais atos processuais posteriores, a fim de comprovar a ausência de trânsito em julgado (art. 988, § 5º, I, do CPC)” (eDOC 7).



    Por conseguinte, incide o art. 321, parágrafo único, do CPC, in verbis:



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    De todo modo, verifico que, na realidade, insurge-se o reclamante contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Agravo de Instrumento nº 5008337-62.2023.4.03.0000, a qual se limitou a revogar a tutela de urgência, proceder admitido pelos arts. 296, parágrafo único, e 314, ambos do CPC.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Com efeito, a decisão reclamada transitou em julgado em 02.07.2025. Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 23.07.2025 (eDOC 4). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ademais, no caso em apreço, o reclamante não alega violação à ordem de suspensão proferida no Recurso Extraordinário 1.276.977, paradigma do Tema 1.102, mas sim ofensa ao entendimento firmado pela sistemática de repercussão geral.



    Ocorre que, consoante se extrai dos autos, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente